Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016252-49.2021
AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
AGRAVADO: NEIMAR ANTONIO CAOVILLA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM CONDENAÇÃO EM ENTREGA DE COISA INCERTA OU INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Inexistindo qualquer prejuízo ao agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da liminar recursal, é a medida que se impõe.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação de Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos com Tutela de Urgência n. 1007199-21.2021.8.11.0040, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para determinar medida judicial de arresto dos objetos pactuados pelas partes, qual seja, de 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 kg de milho, segundo as especificações do mercado nacional regulado pelo Mapa.
Em suas razões, a agravante alega que:
- realizou com o agravado, um contrato de compra e venda de grãos, consistente da seguinte forma:
produto: 50.000 sacas de 60 kg de milho;
valor bruto: R$ 30,00 por saca;
valor total: R$ 1.500.000,00;
valor total após descontos: R$ 1.497.000,00;
pagamento: 30/08/2020;
local de retirada: Fazenda Dois Irmãos;
data da disponibilidade: 01 de junho de 2020;
pagamento: condicionado à entrega dos grãos;
oferta aceita em: 12/03/2020
- realizou subsequentes contratos para comercialização do milho comprado da parte agravada, assim fazendo no momento do fechamento dos negócios entre as partes, de acordo com a praxe de empresas que visam a comercialização nacional e/ou exportação de grãos, contudo, não houve recebimento do grão no ano de 2020 como foi pactuado;
- em decorrência da cadeia/corrente negocial que se encontra inserida, a cada dia que se passa sem o recebimento dos grãos da parte agravada, se vê forçadamente em situação de inadimplência com seus parceiros comerciais, restando sujeita a sanções e prejuízos financeiros diariamente crescentes, além de diariamente também ver fissuras incalculáveis em sua confiança comercial.
Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de arrestar as 50.000 sacas de 60 kg de milho, bem como, seja determinado que a referida coisa seja disponibilizada e entregue, sob suas expensas, autorizando desde já que ela possa promover sua destinação em cumprimento dos negócios gerados na cadeia/corrente do agronegócio.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque na disciplina do regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.
Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.
Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se vê, os requisitos autorizativos são cumulativos, todavia, o segundo requisito legal, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restou preenchido.
Conforme se denota da documentação que instrui os autos, verifica-se que as tratativas se iniciaram há mais de ano, em março de 2020, sendo que a entrega do produto deveria ter sido realizada em julho de 2020.
Portanto, considerando que o contrato, que se pretende o reconhecimento/exigibilidade, poderia ter sido reclamado há mais de ano, tal decurso temporal considerável, claramente, afasta a urgência, elemento imprescindível e essencial para o deferimento da tutela pretendida.
Além disso, apesar da informação de que o pagamento deveria ocorrer posteriormente à entrega do produto, fato é que, passados mais de um ano das tratativas, é natural que o valor fosse consignado pelo autor\agravante ao almejar o deferimento da tutela pretendida.
Desse modo, realizado acordo entre as partes com obrigações recíprocas, o inadimplente não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte antes de cumprida a sua, nos termos do artigo 476 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator